Tribunal: TJDFT
Processo: 0709482-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709482-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLINDO SIMOES MARTINS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a controvérsia existente nas razões deste Agravo de Instrumento, oficie-se ao Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para esclarecer se há problema de ordem técnica na expedição de Precatório em valor inferior ao de dez salários-mínimos. Ressalto que, considerando o valor total da dívida, o Cumprimento Provisório do valor incontroverso deverá ser feito por meio de precatório, e não de requisição de pequeno valor, em respeito à tese 28, fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a tese acima mencionada, “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Após os esclarecimentos, retornem os autos, para julgamento dos Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator